Tribunal: TJDFT
Processo: 0018828-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018828-97.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se à 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, com o objetivo de fazer juntar aos presentes autos a retificadora do precatório de ID 8118647. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2019. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios